Tribunal: TJMT
Processo: 1025340-97.2024.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025340-97.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEUZENI DOS SANTOS LOPES - CPF: 034.622.161-71 (RECORRENTE), ROBERES CORREA GUIMARAES - CPF: 609.818.732-00 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (RECORRIDO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença

por

satisfação
da
obrigação
,
após

bloqueio
judicial via SISBAJUD. A
recorrente

alega
que o valor
bloqueado

não

estava

devidamente

corrigido
e que
não

foram

incluídos
a
multa
e
os

honorários

previstos
no art. 523 do CPC,
requerendo
o
prosseguimento
da
execução

pelo
valor
remanescente
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
se é
cabível
o
prosseguimento
da
execução

pelo
valor
remanescente

após
a
parte

credora

ter

requerido

a

expedição
de
alvará
para
levantamento
do valor
bloqueado

sem

ressalvas
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos
Juizados

Especiais
,
conforme
o
Enunciado
97 do FONAJE,
aplica
-
se a

multa

prevista
no art. 523, §1º, do CPC, mas
não

são

devidos

os

honorários

advocatícios
de
dez

por
cento.

4. A
parte

credora
,
após
a
realização
da
penhora
,
não

postulou
o
prosseguimento
da
execução

pelo

saldo

remanescente
,
limitando
-se a
requerer

a

expedição
de
alvará
do valor
penhorado
,
configurando

preclusão

lógica
do
direito
de
reclamar

valores

adicionais
.

5. A
conduta
da
parte

credora

ao

requerer
a
liberação
do valor
bloqueado

sem

qualquer

ressalva

quanto
à
incidência
de
multa

ou

honorários

caracteriza

concordância

tácita
com o
montante

penhorado
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

Tese
de
julgamento
: "1.
Configura
-se
preclusão

lógica

quando
a
parte

credora

requer
a
liberação
do valor
bloqueado

sem

ressalvas

quanto
à
existência
de
saldo

remanescente
. 2. Nos
Juizados

Especiais
,
aplica
-
se a

multa

prevista
no art. 523, §1º, do CPC, mas
não

são

devidos

os

honorários

advocatícios
de
dez

por
cento,
conforme

Enunciado
97 do FONAJE."

Dispositivos

relevantes

citados
: Lei nº 9.099/1995, art. 52, IX; CPC, art. 523, §1º; CPC, art. 924, II.

Jurisprudência

relevante

citada
:
Enunciado
97 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1025340-97.2024.8.11.0003

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
CLEUZENI DOS SANTOS LOPES

Recorrido
:
EUCATUR - EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES ETURISMO LTDA.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

CLEUZENI DOS SANTOS LOPES

ajuizou

reclamação

em
face de
EUCATUR-EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA
.

Foi

prolatada

sentença

na

fase
de
conhecimento
com o
seguinte

dispositivo
: "
Ante o
exposto
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a
pretensão

deduzida

na

inicial
,
extinguindo
o
processo
com
resolução
do
mérito
,
nos

termos
do art. 487,
inciso
I, do CPC, para:
Condenar
a
reclamada

ao

pagamento
dos
danos

morais
no valor de R$2.000,00 (
dois
mil reais) a
título
de
indenização

por

danos

morais
.
Fixo

correção

monetária
e
juros
,
indexada
pela SELIC,
contabilizada
a
partir
do
evento

danoso
, qual
seja
: 09/09/2024.
".

Iniciado
o
cumprimento
de
sentença
, a
parte

credora

requereu

a

intimação
da
parte

devedora
para
efetuar
o
pagamento
da
dívida
.

A
parte

devedora

foi

intimada para pagar o débito e, diante da sua

inércia
, o
juízo

realizou

penhora
via SISBAJUD no valor de R$ 2,135.70.

A
parte

credora
,
intimada
,
manifestou
-se,
requerendo

a

expedição
de
alvará
para
levantamento
da
referida

quantia
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a)
considerando
o
pagamento
com
anuência

tácita
do
credor
, o
processo
de
execução

cumpriu

seu

objetivo
; b) o
processo

deve
ser
extinto
com base no art. 924, II do CPC. Ao final: a)
julgou

extinto
o
processo
com
resolução
de
mérito
; b)
determinou

a

expedição
de
alvará
para
levantamento
dos
valores

em
favor da
parte

credora
; c)
determinou
o
arquivamento
dos autos
após
o
trânsito

em

julgado

automático
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

credora
,

sustentando
que: a)
o
valor
bloqueado

não

estava

devidamente

corrigido
; b)
não

foram

incluídos

os

honorários
e a
multa

previstos
no art. 523 do CPC; c)
apresentou

planilha
de
cálculo

atualizada

demonstrando
o valor total de R$ 2.737,95.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
reformar
a
sentença
; b)
determinar
o
prosseguimento
da
execução

pelo
valor
remanescente
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Valor da
execução
.

Nos
termos
do
artigo
52,
inciso
IX, da Lei nº 9.099/1995, a
parte

devedora

poderá

impugnar
o
cumprimento
de
sentença
(Embargos à
Execução
),
nos

próprios
autos da
execução
,
desde
que
suas

alegações
se
restrinjam
a: "a)
falta

ou

nulidade
da
citação
no
processo
, se
ele

correu
à
revelia
; b) manifesto
excesso
de
execução
; c)
erro
de
cálculo
; e d) causa
impeditiva
,
modificativa

ou

extintiva
da
obrigação
,
superveniente
à
sentença
."

No
presente

caso
, a
parte

devedora

não

apresentou
embargos à
execução
, tendo
concordado

expressamente
com o valor
bloqueado
(ID 305218376/PJe2), o que
levou
à
extinção
do
processo

por

satisfação
da
obrigação
.

A
questão
central do
recurso

refere
-se à
alegação
da
parte

credora
de que
deveria

ter

sido

aplicada
a
multa
de 10% e
os

honorários

advocatícios
de 10%
previstos
no art. 523, §1º do CPC,
em

razão
do
não

pagamento

voluntário
no
prazo
legal.

Ocorre
que,
nos

Juizados

Especiais
,
conforme
o
Enunciado
97 do FONAJE, "
A
multa

prevista
no art. 523, §1º, do CPC/2015
aplica
-se
aos

Juizados

Especiais

Cíveis
,
ainda
que o valor
desta
,
somado

ao
da
execução
,
ultrapasse
o
limite
de
alçada
; a
segunda

parte
do
referido

dispositivo

não
é
aplicável
,
sendo
,
portanto
,
indevidos

honorários

advocatícios
de
dez

por
cento
".

Além

disso
,
verifica
-se que a
parte

credora
,
após
a
realização
da
penhora
,
não

postulou
o
prosseguimento
da
execução

pelo

saldo

remanescente
, mas
apenas

requereu

a

expedição
de
alvará
do valor
penhorado

nos
autos (ID 305218375/PJe2), valor
esse
que
correspondia

exatamente

ao
que
foi

pleiteado

na

petição

juntada
no ID 305218367/PJe2.

Tal
conduta

configura

preclusão

lógica
do
direito
de
reclamar

valores

adicionais
,
uma

vez
que a
parte

credora

manifestou

concordância

tácita
com o valor
bloqueado

ao

requerer

sua

liberação

sem

qualquer

ressalva

quanto
à
incidência
de
multa

ou

honorários
.

Portanto
,
não

há
se
falar

em

reforma
da
sentença
que
extinguiu
o
processo

por

satisfação
da
obrigação
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID 305218403/PJe2),
observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025